Tribunal: TJDFT
Processo: 0748743-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM BENEFÍCIO DO CÔNJUGE VIRAGO. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE DA ALIMENTANDA DE MANTER SUSTENTO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. A obrigação de prestar alimentos aos parentes, cônjuges e companheiros, está condicionada a permanência dos seguintes pressupostos: i) vínculo de parentesco ou vínculo conjugal; ii) necessidade e incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio; iii) possibilidade do alimentante de fornecer os alimentos.

2. No caso em análise, L.F.R.C. e A.E.E.C. contraíram matrimônio em 22.07.2005, sob regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento em anexo, permanecendo juntos até dezembro de 2019. De acordo com as informações apresentadas nos autos, o cônjuge virago possui histórico de depressão profunda, estando em acompanhamento médico desde abril de 2016. Ela teria se dedicado, exclusivamente, aos cuidados do lar, contando, atualmente, com 43 (quarenta e três) anos de idade.

3. Diante de tais circunstâncias, tenho que o cônjuge virago necessita do amparo do cônjuge varão para conseguir manter, de forma digna, a própria subsistência, pelo menos provisoriamente, até que consiga estabilizar a moléstia que lhe acomete e/ou adentrar no mercado de trabalho.

4. Não há que se falar em probabilidade do direito do recorrente, uma vez que o ordenamento jurídico expressamente admite o pedido de alimentos, pelo cônjuge necessitado, quando do fim do matrimônio, tendo por base, principalmente, o dever de mútua assistência e socorro, que decorrem do vínculo conjugal. Ademais, a despeito de sugerir que não possui condições de arcar com os alimentos provisórios, no patamar de 10% de seus rendimentos brutos, excetuados, apenas, os descontos compulsórios (INSS e IRRF), o agravante não demonstrou de forma concreta o prejuízo que esta medida poderia gerar para si.

5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.